Tribunal: TJMT
Processo: 1012467-51.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012467-51.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.341.567/0001-45 (EMBARGANTE), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBERTURA SECURITÁRIA. EXCLUSÃO EM CASO DE CULPA GRAVE. EXCESSO DE VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TAO CONSTRUTORA LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença de improcedência em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Exclusão de Cobertura c/c Inexigibilidade de Débito e Restituição de Valores, ajuizada em face de LOCALIZA RENT A CAR S/A. A embargante alega omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre cláusulas de exclusão de cobertura securitária e requer, para fins de prequestionamento, que o excesso de velocidade não seja considerado, por si só, causa suficiente para exclusão da cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar, de modo explícito, o entendimento do STJ acerca da exclusão da cobertura securitária em hipóteses de agravamento do risco por conduta do segurado, notadamente quando relacionado ao excesso de velocidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado analisa expressamente a cláusula contratual que prevê exclusão da cobertura securitária em casos de culpa grave ou uso inadequado do veículo, considerando-a válida por estar redigida de forma clara e não desvirtuar a natureza do contrato de seguro.

A decisão reconhece que a condução em velocidade incompatível com a via, no caso concreto, pode caracterizar culpa grave, nos termos da cláusula contratual, autorizando a exclusão da cobertura securitária.

A jurisprudência do STJ sobre embriaguez ao volante foi analisada, sendo destacado que a Corte condiciona a exclusão da cobertura à demonstração de que a conduta foi causa determinante do sinistro, o que foi observado no julgamento embargado.

O acórdão embargado fundamenta-se também na cláusula contratual que impõe o pagamento do custo pré-fixado de limite de danos, independentemente de culpa, cuja validade foi reconhecida com base nos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva.

A alegada omissão não se verifica, uma vez que todos os pontos relevantes foram expressamente enfrentados pelo acórdão, inclusive quanto à distinção entre os precedentes citados e o caso concreto.

O julgador não está vinculado ao entendimento jurisprudencial defendido pela parte, bastando que apresente fundamentação idônea, como ocorreu no presente caso.

O contrato foi firmado em contexto de relação de consumo, sendo respeitados os princípios do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o dever de informação e a vedação de cláusulas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em caso de culpa grave ou uso inadequado do veículo é válida, desde que redigida de forma clara, compatível com a natureza do contrato e previamente informada ao contratante.

A condução em velocidade incompatível com a via pode caracterizar culpa grave, justificando a exclusão da cobertura securitária quando previsto contratualmente.

A ausência de acolhimento de tese jurídica defendida pela parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação adequada e examina as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ED 1012467-51.2024.8.11.0040

TAO CONSTRUTORA LTDA X LOCALIZA RENT A CAR AS

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TAO CONSTRUTORA LTDA com o fito de reformar acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Exclusão de Cobertura c/c Inexigibilidade de Débito e Restituição de Valores ajuizada em face de LOCALIZA RENT A CAR S/A.

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à ofensa ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito à exclusão de cobertura securitária. Argumenta, para fins de prequestionamento, que segundo jurisprudência pacífica do STJ, em casos de acidente de trânsito, a exclusão da cobertura securitária só é admitida quando comprovado que o risco assumido pelo segurado foi causa determinante para o acidente, a fim de gerar desequilíbrio contratual.

Sustenta que, assim como nos casos de embriaguez ao volante - onde o STJ entende que a embriaguez por si só não configura causa de exclusão da cobertura securitária, exigindo-se a comprovação de que foi causa determinante para o sinistro - o excesso de velocidade também não poderia, isoladamente, configurar motivo para exclusão do seguro, sob pena de conferir à seguradora vantagem excessiva em detrimento do consumidor.

Requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com o fim de garantir o reconhecimento da abusividade da exclusão da cobertura securitária diante da ausência de comprovação do agravamento do risco decorrente do excesso de velocidade.

Em contrarrazões (ID 296260850), a embargada LOCALIZA RENT A CAR S/A pugna pelo não acolhimento dos embargos, argumentando que não há qualquer omissão na decisão atacada. Afirma que os embargos possuem nítida finalidade de mudança no julgado, não se prestando aos fins previstos no artigo 1022 do CPC (esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material). Alega que a embargante busca apenas protelar a marcha processual e requer, além do não acolhimento dos embargos, a condenação da embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, não se vislumbra a omissão apontada pela parte embargante. O acórdão foi expresso ao fundamentar a validade da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em caso de culpa grave ou uso inadequado do veículo, conforme se depreende do seguinte trecho:

"Certo é que é lícito ao segurador estabelecer excludentes de cobertura relacionadas à conduta do segurado, especialmente quando esta importa em agravamento do risco, de modo que se tem admitido a validade de cláusulas que excluem a cobertura em caso de culpa grave do segurado, desde que tal estipulação seja clara, precisa e não desvirtue a própria natureza do contrato de seguro."

Ademais, o acórdão também abordou especificamente a situação fática do caso concreto, ao considerar que a conduta do condutor, consistente em trafegar em velocidade incompatível com a via, poderia configurar culpa grave, autorizando a exclusão da cobertura securitária nos termos do contrato:

"Na hipótese, extrai-se que a cláusula questionada estabelece expressamente a exclusão da cobertura securitária na hipótese de culpa grave ou uso inadequado do veículo, sendo certo que, segundo a narrativa dos autos, o condutor do veículo locado estaria em velocidade incompatível com a permitida na via no momento do sinistro."

Quanto à alegação de que o acórdão estaria em dissonância com a jurisprudência do STJ, importa ressaltar que o julgador não está obrigado a seguir determinado entendimento jurisprudencial, tampouco a adotar a tese jurídica defendida pelas partes, sendo-lhe facultado decidir a lide com base em seu livre convencimento motivado, desde que apresente fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no presente caso.

Importante destacar que o acórdão embargado não ignorou a necessidade de análise da conduta do condutor no contexto do sinistro, tendo reconhecido expressamente que a condução em velocidade incompatível com a via pode caracterizar culpa grave, de modo a autorizar a exclusão da cobertura securitária nos termos do contrato. Não houve, portanto, omissão quanto a esse ponto.

Ademais, o caso citado pela embargante como paradigma (AgInt no AREsp 1360460/MG) versa sobre situação distinta, envolvendo embriaguez ao volante como causa de exclusão de cobertura securitária, enquanto o presente caso trata de excesso de velocidade, situações que, embora possam guardar similitudes, possuem particularidades próprias que justificam tratamento diferenciado.

Vale ressaltar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reconhece a possibilidade de exclusão da cobertura securitária em casos de agravamento do risco pelo segurado, a exemplo das situações em que este age com culpa grave, desde que tal estipulação esteja clara no contrato e não desvirtue a própria natureza do seguro.

No caso dos autos, o acórdão embargado considerou válida a cláusula de exclusão de cobertura por culpa grave ou uso inadequado do veículo, tendo em vista que tal estipulação estava clara no contrato, foi devidamente informada à parte contratante e não desvirtuava a natureza do contrato de seguro. Ademais, considerou que a conduta do condutor, consistente em trafegar em velocidade incompatível com a via, poderia caracterizar culpa grave, autorizando a exclusão da cobertura.

Além disso, o acórdão embargado também fundamentou sua decisão na previsão contratual expressa de que a "
contratação da Proteção do Carro isenta que VOCÊ nos reembolse apenas o valor de mercado do carro alugado ou valor de sua recuperação no limite do tipo de proteção contratada, ressalvada a cobrança do Custo Pré-fixado de Limite de Danos. VOCÊ arcará com o Custo Pré-fixado de Limite de Danos independentemente de sua culpa, do reparo do carro ou de adesão à Proteção do Carro
".

Tal previsão contratual, considerada válida pelo acórdão, estabelece claramente que, mesmo com a contratação da proteção do veículo, o locatário permanece responsável pelo pagamento do custo pré-fixado de limite de danos, independentemente de sua culpa, o que afasta a alegação de cobrança indevida ou de negativa indevida de cobertura securitária.

Importante ressaltar que a jurisprudência do STJ, mesmo nos casos de embriaguez ao volante, não afasta de forma absoluta a possibilidade de exclusão da cobertura securitária, apenas condiciona tal exclusão à comprovação de que a embriaguez foi causa determinante para o sinistro. No caso em análise, o acórdão considerou que o excesso de velocidade poderia configurar culpa grave, com base nas circunstâncias específicas do caso concreto.

Destaque-se que o artigo 768 do Código Civil estabelece expressamente que "
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
", disposição que, interpretada em conjunto com o princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos, permite a exclusão da cobertura securitária em casos de agravamento do risco pelo segurado, ainda que não intencional, quando tal conduta caracterizar culpa grave.

Ademais, cumpre destacar que o contrato celebrado entre as partes estabelecia expressamente a exclusão da cobertura securitária em caso de culpa grave ou uso inadequado do veículo, bem como a responsabilidade do locatário pelo pagamento do custo pré-fixado de limite de danos, independentemente de sua culpa, disposições que foram consideradas válidas pelo acórdão embargado, em consonância com o princípio da autonomia da vontade e com a natureza dos contratos de seguro e locação.

Importante ressaltar que o acórdão não se baseou apenas na mera ocorrência de excesso de velocidade para validar a exclusão da cobertura securitária, mas considerou que tal conduta, nas circunstâncias específicas do caso concreto, poderia caracterizar culpa grave, autorizando a exclusão nos termos do contrato.

A análise do caso concreto levou em consideração não apenas a ocorrência do excesso de velocidade em si, mas também as demais circunstâncias fáticas envolvidas, como a natureza do contrato celebrado entre as partes, as cláusulas expressamente pactuadas e a conduta do condutor no momento do sinistro.

Além disso, o acórdão embargado também fundamentou sua decisão na previsão contratual expressa de cobrança do custo pré-fixado de limite de danos, independentemente de culpa, disposição considerada válida e eficaz, em consonância com o princípio da autonomia da vontade e com a natureza dos contratos de locação e seguro.

Vale ressaltar que o acórdão embargado não ignorou a jurisprudência do STJ sobre o tema, apenas considerou que as circunstâncias específicas do caso concreto justificavam a exclusão da cobertura securitária com base na cláusula contratual que prevê tal exclusão em caso de culpa grave ou uso inadequado do veículo.

Importa destacar, ainda, que o princípio da autonomia da vontade, que rege os contratos em geral, permite às partes estabelecerem livremente as cláusulas que regerão suas relações jurídicas, desde que observados os limites impostos pela lei, pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva.

No caso dos contratos de seguro, embora sua finalidade precípua seja a transferência do risco do segurado para o segurador, é lícito às partes estabelecerem cláusulas de exclusão de cobertura, desde que tais estipulações não desvirtuem a própria natureza do contrato e sejam redigidas de forma clara e precisa, permitindo ao contratante conhecer previamente as hipóteses em que a cobertura não será devida.

No caso em análise, o acórdão embargado considerou que a cláusula que exclui a cobertura securitária em caso de culpa grave ou uso inadequado do veículo é válida, por estar redigida de forma clara e compatível com a natureza do contrato, não desvirtuando a transferência do risco segurado.

Ademais, considerou que a cláusula em questão foi disponibilizada à parte contratante mediante condições gerais acessíveis por link, e sua aceitação foi formalizada no contrato, não havendo, portanto, violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Importante ressaltar que o acórdão embargado não ignorou a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, tendo aplicado as normas do Código de Defesa do Consumidor na análise do caso, especialmente no que se refere ao dever de informação e à vedação de cláusulas abusivas.

No entanto, considerou que a cláusula que exclui a cobertura securitária em caso de culpa grave ou uso inadequado do veículo não é abusiva, por estar redigida de forma clara e compatível com a natureza do contrato, não desvirtuando a transferência do risco segurado, e por ter sido devidamente informada à parte contratante.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025